Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR NATUREZA ALIMENTAR E LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros, no valor de R$ 5.980,41, realizada via Sisbajud em contas bancárias da executada, convertendo-a em pagamento. A agravante alegou impenhorabilidade por se tratar de verba alimentar, essencial à subsistência e à atividade empresarial, bem como por ser inferior a 40 salários-mínimos. Subsidiariamente, requereu a limitação da penhora a 30% do valor bloqueado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar ou por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos; e (ii) se é possível limitar a penhora a percentual do montante constrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. No caso, não houve apresentação de extratos completos nem demonstração da natureza salarial ou da essencialidade para a atividade empresarial.
4. A proteção prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não alcançando valores em conta corrente ou aplicações diversas. Precedentes do STJ não possuem caráter vinculante e exigem prova de que a quantia seja única reserva monetária.
5. A alegação de irrisoriedade não afasta a penhora, conforme jurisprudência consolidada, sobretudo porque o bloqueio representa cerca de 25% do débito.
6. Pedido subsidiário de limitação percentual não comporta acolhimento, diante da ausência de comprovação idônea da natureza alimentar ou da inviabilidade da atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente à caderneta de poupança, até o limite legal, não alcançando valores em conta corrente ou aplicações diversas.”
“2. Cabe ao executado comprovar a natureza alimentar ou a essencialidade dos valores bloqueados para afastar a penhora.”
“3. A irrisoriedade do valor bloqueado não impede a constrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, IV e X; 854, §§ 2o e 3o; 921, inc. III e §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1611571, AGI, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022. TJDFT, Acórdão n. 1843664, AGI, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024. TJDFT, Acórdão n. 1855180, AGI, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024, PJe 21/5/2024. STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014.